Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700501-52.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ESCRITURAÇÃO. LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 (LEI KANDIR). LEI DISTRITAL N. 1.254/1996. DECRETOS N. 18.955/1997 E N. 26.529/2006. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTOS. COMPENSAÇÃO. ICMS. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Conquanto a legislação disciplinadora do ICMS assegure a não-cumulatividade e o aproveitamento de crédito tributário, o exercício de tal compensação sujeita-se à observância das obrigações (principais e acessórias) fixadas nas normas de regência, entre elas, a idoneidade da documentação e a regular escrituração contábil. Inteligência do artigo 23 da LC n. 87/1996, artigos 32 e 33, da Lei Distrital n. 1.254/96, artigos 52, I e 77, do Decreto n. 18.955/1997 e artigo 1o do Decreto n. 26.529/2006). 2. Na hipótese, a ausência de lançamento de operações relativas à saída de mercadorias em registros contábeis inviabiliza ao Fisco efetuar os cálculos para regular apuração de eventual crédito de ICMS mediante cotejo entre débitos e créditos do tributo, devendo a empresa contribuinte arcar com as consequências da irregularidade na transmissão do Livro Fiscal Eletrônico, sem qualquer escrituração (em branco), não se divisando, portanto, ilegalidade na atuação dos agentes públicos, no exercício de fiscalização e lavratura do auto de infração objeto de impugnação pela empresa autuada. 3. A empresa contribuinte deixou transcorrer o prazo legal para impugnação do auto de infração fiscal, inclusive em grau de recurso, não havendo que se falar em ilegalidade no ato praticado pela Administração quanto ao não recebimento do recurso administrativo, por intempestividade. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 23 da Lei Complementar 87/1996 (Lei Kandir), sustentando que, embora ocorra inconsistência na contabilidade do contribuinte, em razão de não lançamento das notas fiscais de entrada, e isso possa resultar em penalidades acessórias, ainda assim, haverá o direito à compensação tributária e o contribuinte arcará, em paralelo, com as penalidades acessórias devidas. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP e TJPE como paradigmas. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 23 da LC 87/1996 (Lei Kandir), porquanto a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003